Tribunal: STF
Processo: Rcl 80341
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Maceió, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000754-04.2019.5.19.0007.



    Em suas razões, o reclamante alega que esta Suprema Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a justiça comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação. 



    Assim, entende que a decisão reclamada teria violado o que foi decidido na ADI 3395 e na ADI 2135, tendo em vista que o ente municipal adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único.



    Requer liminarmente a suspensão do ato reclamado e, ao final, a sua cassação para declarar a competência da justiça comum para a apreciação da demanda.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, registro que, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a eventual nulidade de contratação entre a beneficiária e o Município Maceió, ora reclamante, sem concurso público.



    No ponto, indica-se como paradigma de confronto a ADI n. 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020) 



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da citada ADI 3.395, firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    Destaco ainda o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    Na hipótese em apreço, observo que o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho e julgou parcialmente o pedido formulado em face do Município de Maceió. Confira-se a ementa:



    “CONTRATO NULO. VERBAS DEVIDAS. Tratando-se de prestação de serviços sem a submissão a concurso público, a hipótese é de contratação nula, sendo devidas tão somente as verbas prevista na Súmula 363 do TST.” (eDOC 10, ID: bf2ce90a, p. 1)



    Na ocasião, a autoridade reclamada fundamentou a decisão da seguinte forma:



    “Busca o reclamado a reforma do julgado de base que não acolheu a preliminar de incompetência desta Justiça Especializada para o julgamento da presente demanda. 



    Razão não lhe assiste. 



    Entendo que, no caso, as circunstâncias delineadas nos autos apontam no sentido da efetiva competência desta Justiça Especializada para o julgamento do pedido constante da inicial, senão vejamos: 



    Os reclamantes alegam que foram contratados pelo Município de Maceió, para exercer a função de apoio de fiscal de postura em janeiro de 2018. 



    Em contestação, o Município reclamado admite que a contratação dos reclamante foi feita sem concurso público, afirmando se tratar de contrato nulo. É importante frisar portanto que não houve a negação da prestação de serviços, mas a alegação, desde a contestação (Id 4afd494) e renovada em razões recursais, de que a contratação foi feita de forma irregular. 



    Pois bem. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3395, conferiu interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da Constituição, para excluir de tal dispositivo legal qualquer interpretação que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico de natureza estatutária. 



    Entretanto, esta não é a hipótese dos autos. 



    Restou incontroverso, porque admitido em defesa, que os reclamantes não se submeteram a concurso público, mesmo tendo sido contratados após a Constituição Federal de 1988, que exige tal requisito como conditio sine qua non para a investidura em cargo ou emprego público (CRFB, art. 37, II). 



    Não há nos autos, por outro lado, qualquer documento que indique que a contratação dos reclamantes tivesse o caráter estatutário a que se refere o art. 37 da Constituição da República. 



    É importante registrar que a competência em razão da matéria, na seara laboral, com as alterações implementadas pela EC 45/04, define-se pela natureza da causa (objeto da demanda). Sendo assim, considerados a causa de pedir (fatos e fundamentos jurídicos) e os pedidos formulados na reclamação trabalhista, é incontroversa a alegação de vínculo empregatício, a permitir o processamento do feito nesta Justiça Especializada. 



    Assim, por não encontrar respaldo no art. 37, II e § 2º, da CF, o contrato de trabalho firmado entre as partes é nulo, pelo que competente esta Justiça do Trabalho para processamento e julgamento dos pedidos formulados na inicial. 



    Portanto, deve ser mantida a sentença que rejeitou a preliminar de incompetência material e julgou o mérito da demanda.” (eDOC 10/ ID: bf2ce90a, pp. 2-3)



    Nesses termos, entendo que o juízo reclamado, ao manter a competência da justiça trabalhista, violou a decisão proferida na ADI 3.395. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA E DA VALIDADE DA RELAÇÃO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 66725 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 19.12.2024)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Alegada nulidade por falta de informações da autoridade reclamada e de citação da parte beneficiária. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Servidora admitida sem concurso público após a CF/88. Competência da Justiça Comum para pronunciar-se sobre a validade e os efeitos do vínculo. 5. Configurada ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395/MC. 6. Reclamação julgada procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 59036 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2023)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento demanda, determinando-se a remessa imediata dos autos para a justiça comum estadual. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente